Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600212-18.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - COMISSAO
Órgão julgador: EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - COMISSAO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
28/06/2021
Número: 0600212-18.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600212-18.2020.6.16.0195
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600212-18.2020.6.16.0195
que impôs a extinção do feito sem julgamento do mérito, diante do trânsito em julgado da sentença
anterior sobre a mesma matéria (artigo 485, inciso V, CPC, por analogia). Deu por regularizada a
situação de inadimplência do partido PDT - Partido Democrático Trabalhista de Campina Grande do
Sul/PR e determinou a suspensão das consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48 da
Resolução TSE 23.464/2015. (Petição Cível - Prestação de Contas Partidária Anual apresentada de
forma extemporânea, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT (Comissão Provisória Municipal
de Campina Grande do Sul/PR, relativa ao exercício financeiro de 2016, sem movimentação de
recursos, como dispõe o artigo 28, §3º da Resolução 23.464/2015. As contas do partido foram
julgadas não prestadas nos autos de Prestação de Contas nº 60-24.2017.6.16.0195 (SADP). Embora
a decisão já esteja transitada em julgado, havendo preclusão quanto à matéria, a Resolução prevê,
em seu artigo 59, a possibilidade de regularização da situação de inadimplência para efeitos de
suspensão das consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE
DO SUL/ PR (RECORRENTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
37783
416
28/06/2021 13:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.137

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600212-18.2020.6.16.0195 –
Campina Grande do Sul – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE DO SUL/ PR
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
EMBARGADO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
REGULARIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.
Não
havendo
obscuridade,
contradição ou omissão a corrigir
entre os termos do acórdão, não há
espaço para rediscussão da matéria
julgada por esta via.
2. Diante do disposto no art. 1025 do
CPC, consideram-se incluídos no
Acórdão os elementos suscitados pelo
embargante,
para
fins
de
prequestionamento.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
Num. 37783416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2021 13:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062813360127700000036855142
Número do documento: 21062813360127700000036855142

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/06/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
em face do Acórdão n° 58.647, proferido por esta Corte Eleitoral, que,
TRABALHISTA – PDT
por unanimidade de votos, não conheceu do Recurso Eleitoral interposto no id. 28514066,
diante da falta de interesse recursal. O julgado recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2016. REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO, MAS
EXTINGUIU O PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V DO CPC.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL NA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO
LEGAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO
PARTIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em pedido de regularização de inadimplência de partido ou candidato, a
sentença que verifica a eventual existência de recursos de fontes vedadas ou de
origem não identificada, a ausência de comprovação ou irregularidade na
aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do FEFC ou outras
irregularidades de natureza grave resolve o mérito.
2. Embora verificado o equívoco da sentença ao pronunciar o julgamento sem
resolução do mérito quando, em verdade, o mérito foi enfrentado, o acolhimento
integral do pedido afasta, no caso, o interesse recursal.
3. Recurso não conhecido.
No id. 34078266, o embargante alega que: i) há contradição no referido acórdão,
eis que, embora reconhecida a regularização da Prestação de Contas, que conduziria a um
julgamento com análise do mérito, não foi conhecido o Recurso por falta de interesse recursal,
diante da ausência de resultado prático; ii) não há ausência de interesse de agir, porque a
pretensão recursal foi justamente a discussão da extinção do feito, com análise do mérito para
a formação da coisa julgada material, que tornará indiscutível a regularização das contas.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
acolhimento dos Embargos Declaratórios.(id.35594816).
É o relatório.
Num. 37783416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2021 13:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062813360127700000036855142
Número do documento: 21062813360127700000036855142

VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
O Acórdão não é contraditório, na medida em que restou consignado
II.iii.
expressamente que, a par do reconhecimento de que a regularização das contas importa em
julgamento com resolução do mérito, não haveria interesse recursal, porque, ao fim e ao cabo,
o pedido foi deferido, do que decorre que o partido não mais possui a nota de contas não
prestadas em relação ao exercício de 2016. Note-se:
Assim, não há novo pedido de aprovação de contas, mas sim de regularização.
Em outros termos, a análise da regularização não anula a sentença que já julgou
as contas como não prestadas, bem como não representa novo julgamento para
aprová-las, de modo que o pronunciamento proferido pelo juízo de origem
enfrentou o mérito, a fim de verificar eventual existência de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, a ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do
FEFC ou outras irregularidades de natureza grave.
Todavia, a despeito do equívoco da sentença quanto à natureza do provimento,
não se encontra interesse na pretensão recursão deduzida pelo recorrente.
Isso porque, diante do deferimento do pedido de regularização da inadimplência,
não há para a parte recorrente qualquer vantagem ou até mesmo um resultado
Num. 37783416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2021 13:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062813360127700000036855142
Número do documento: 21062813360127700000036855142

prático que viabilize a interposição do recurso manejado, dado que o recorrente
já obteve o resultado que buscava.
Nesse sentido ensina Daniel Assumpção que “[...] não havendo qualquer
possibilidade de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá
interesse recursal. [...] é por essa razão que, em regra, não se admite recurso
somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse
caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada” (Manual de Direito
Processual Civil, 12ª ed., Juspodivm, p. 1617).
Destarte, o recorrente viu atendida sua pretensão mediante acolhimento do
pedido formulado, motivo pelo qual o recurso não merece conhecimento.
Dessa forma, ainda que o juízo de origem tenha extinto a demanda sem
resolução do mérito, o fato é que a formação da coisa julgada material não terá o condão de
gerar reflexos jurídicos mais favoráveis ao embargante, eis que nenhuma outra parte poderá
demandar o partido alegando a omissão da Prestação de Contas de 2016, diante da não
formação da coisa julgada material, já que o pedido de regularização foi deferido.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não há contradição na decisão ora embargada, sendo a rejeição
dos Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de
matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante
se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada
prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.
Num. 37783416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2021 13:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062813360127700000036855142
Número do documento: 21062813360127700000036855142

CONCLUSÃO
Assim, considerando que a embargante pretende apenas rediscutir a matéria,
voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600212-18.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE DO SUL/ PR - Advogados do EMBARGANTE:
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281,
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO -
PR0036343, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR0027936 - EMBARGADO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.06.2021.
Num. 37783416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2021 13:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062813360127700000036855142
Número do documento: 21062813360127700000036855142